Tribunal: TJSP
Processo: 2323859-98.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU – Exercício de 2022 – Município de São Paulo – Exceção de Pré-Executividade rejeitada – Insurgência – Descabimento.
I – Concessão da assistência judiciária gratuita somente para processamento deste recurso, sob pena de supressão de um grau de jurisdição.
II – Alegação de nulidade da CDA por ausência dos requisitos legais – Excipiente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU – Exercício de 2022 – Município de São Paulo – Exceção de Pré-Executividade rejeitada – Insurgência – Descabimento.
I – Concessão da assistência judiciária gratuita somente para processamento deste recurso, sob pena de supressão de um grau de jurisdição.
II – Alegação de nulidade da CDA por ausência dos requisitos legais – Excipiente alega a existência de erro na apuração da área tributável – Questão que demanda dilação probatória – Aplicação da Sumula 393 do E. STJ – Dano Moral – Inviabilidade de discussão dos danos morais na estreita via da exceção de pré-executividade – Inadequação da via eleita reconhecida corretamente.
III – Decisão mantida – Recurso não provido.